Tribunal: TJBA
Processo: 8053719-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053719-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CLEOVA OLIVEIRA BARRETO

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN, LUISA DULTRA DE SOUZA, CARLA FERNANDA NEPOMUCENO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, I E II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DE CONTAS. CONTROLE DE LEGALIDADE. VEDAÇÃO À ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Somente são admissíveis embargos de declaração em razão de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão (art. 1.022, I e II, do CPC). Se não há nenhum desses defeitos, o caso é mesmo de rejeição.

Conquanto seja, excepcionalmente, possível dar aos embargos de declaração efeitos infringentes, aqui, não é o caso, porquanto ausentes os fundamentos para a alteração do julgado que reconheceu a legalidade do trâmite administrativo.

As matérias ventiladas nos aclaratórios foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, que fundamentou expressamente que o controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à verificação da legalidade, não podendo o Judiciário substituir-se ao administrador na análise dos critérios de conveniência, oportunidade ou mérito contábil.

Assim, torna-se incabível a reforma do julgamento que deu provimento ao agravo de instrumento do Estado, ante a ausência de qualquer vício, além da presunção relativa de legitimidade dos atos do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal, não elidida pelas alegações do embargante.

No que se refere às alegações de que as provas e justificativas técnicas (limites da LOA, FUNDEB, Saúde) não foram consideradas, tal fato trata-se de rediscussão do mérito administrativo, o que foi expressamente afastado pelo Acórdão, que consignou não caber ao Judiciário adentrar nessa análise.

O que se vê, em verdade, é o inconformismo por parte do embargante, em razão do resultado do recurso, contrário aos seus interesses, o que, de certo, não é possível revolver a matéria decidida, em sede de Embargos de Declaração.

Destarte, inexistindo no julgado os vícios apontados pelo embargante, imperioso se faz o desacolhimento dos aclaratórios, que não podem possibilitar, em face de sua finalidade, o reexame de questão já apreciada.

Ademais, a jurisprudência do STJ “é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte em embargos declaratórios, cuja rejeição, nesse contexto, não implica contrariedade ao art. 535 do CPC/73” (AgInt no AgRg no AREsp 810.808/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016), correlato art. 1.022, I e II, do Códex novo.

Nos casos de prequestionamento, devem os embargos de declaração ser embasados em hipótese de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se aplica ao caso em exame.

ACLARATÓRIOS QUE SE REJEITAM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06